Tribunal: TJSP
Processo: 2268402-57.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69, do CP. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade, com base em seus atributos pessoais e excesso de prazo. Descabimento. Não há como tarifar prazo certo e definido para formação da culpa, visto que cada caso deverá ser examinado em

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69, do CP. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade, com base em seus atributos pessoais e excesso de prazo. Descabimento. Não há como tarifar prazo certo e definido para formação da culpa, visto que cada caso deverá ser examinado em concreto, em função de suas peculiaridades. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.